Tribunal: STF
Processo: AI 130836
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-05-05
Data de publicação: 1992-05-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 24,  INC.
II, DA CONSTITUIÇÃO DE 1969. SUMULAS 282 E 356.
         Colhe-se, pela simples leitura da decisão recorrida, que  há
absoluta falta de  prequestionamento  da  matéria  posta  no  recurso
extraordinário.
         A questão alusiva ao dissidio jurisprudencial deixou de  ser
objeto do recurso extraordinário, viabilizando  o  recurso  especial,
nos termos do art. 105, III, "c", da Constituição vigente. Matéria ja
apreciada e denegada pelo Superior Tribunal de Justiça.
         Agravo regimental improvido.